Tribunal: STF
Processo: ARE 1528156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 942. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EXERCIDO POR POLICIAL MILITAR EM TEMPO COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E A MATÉRIA DOS AUTOS. CRITÉRIOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES CIVIS NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS SERVIDORES MILITARES, EIS QUE ESTES POSSUEM REGRAMENTO PRÓPRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão monocrática que acolheu, em parte, os embargos de declaração para prestar esclarecimentos e acrescentar fundamentos à decisão recorrida, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 942 da sistemática da repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum, para fins de aposentadoria especial.



    4. É entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio 



    5. Ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF. 



    6. Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido



    7. Além disso, a pretensão de “averbação e a contagem em dobro das licenças especiais não gozadas e das férias não usufruídas, com fundamento nos artigos 58, §5º, e 62, §3º, da Lei Estadual nº 880/1985” é de natureza eminentemente infraconstitucional. Para verificar a ocorrência de violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados, seria necessária a análise da legislação local apontada no apelo extremo e, em seguida, proceder ao reexame do quadro fático- probatório dos autos. fazendo incidir o enunciado da Súmula 279 do STF. Insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    8. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 



    IV - DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.